Tribunal: TJMMG
Processo: 2000360-97.2025.9.13.0002
Classe: Embargos de Declaração Criminal
Relator(a): Fernando Galvão da Rocha
Órgão julgador: Fernando Galvão da Rocha
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Processo n. 2000360-97.2025.9.13.0002 Relator: Desembargador Fernando Galvão da Rocha Julgamento: 02/06/2025 Publicação: 09/06/2025 Decisão: unânime EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CORREIÇÃO PARCIAL – VÍCIOS DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – INEXISTÊNCIA – MERO INCONFORMISMO – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA – IMPOSSIBILIDADE – REJEIÇÃO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em rejeitar os presentes embargos de declaração. RELATÓRIO Trata-se de embargos de declaração opostos por Valter Martins da Silva contra o v. acórdão proferido por esta eg. Primeira Câmara que, à unanimidade, rejeitou a preliminar suscitada pela Procuradora de Justiça e, no mérito, negou provimento à correição parcial interposta pelo ora embargante, mantendo incólumes as decisões proferidas pelo juízo da 2ª Auditoria Judiciária Militar Estadual nos autos da Exceção da Verdade n. 2000539-65.2024.9.13.0002. Em sua peça recursal (Evento 24), o embargante sustenta, em extensa argumentação, a existência de vícios de omissão, obscuridade e contradição no julgado colegiado, que, segundo alega, merecem saneamento, explicitando, contudo, em suas razões, a existência de omissões. O embargante reitera a narrativa fática de que o julgamento da exceção da verdade nos autos n. 2000532-10.2023.9.13.0002 (sic, referindo-se, na realidade, ao incidente n. 2000539-65.2024.9.13.0002) ocorreu em 2 de abril de 2025, enquanto o processo principal teria sido julgado em 26 de março de 2025, permanecendo o incidente "suspenso". Afirma que a audiência de 2 de abril de 2025 foi "teratologicamente" denominada "extraordinária" e que tal procedimento configuraria "aberração" e "estupidez" jurídicas. Aponta o embargante que o acórdão embargado teria incorrido em omissão ao não sanar a questão relativa ao fato de o incidente da exceção da verdade ter permanecido com o status de "SUSPENSO" e não ter sido julgado na mesma sessão de julgamento dos autos principais, em 26 de março de 2025. Reafirma o embargante a alegação de que foi acusado de calúnia sem indicação de vítima na denúncia ou no aditamento e que apenas as testemunhas da acusação foram inquiridas, sem objeções ou necessidade de justificativa prévia, enquanto as suas foram indeferidas. Alega que as TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 testemunhas do processo faltaram com a verdade e que seu pedido de acareação foi indeferido. Sustenta, ainda, o embargante que o acórdão embargado foi omisso em relação à sua condenação pelo crime de calúnia, que, segundo afirma, teria extrapolado o limite legal da pena previsto no artigo 214 do Código Penal Militar, fixada em 2 (dois) anos e 8 (oito) meses, quando o máximo seria de 2 (dois) anos. Aduz, também, omissão quanto à aplicação da pena-base no máximo legal, mesmo sendo primário, de boa conduta social e bons antecedentes, sem a devida fundamentação. Reitera o embargante a nulidade da intimação para a audiência de 2 de abril de 2025, por violação à ampla defesa e ao contraditório, e diz que o acórdão embargado também teria sido omisso quanto a este ponto. Afirma o embargante que as questões omissas, obscuras e contraditórias foram levantadas para correção, inclusive para fins de prequestionamento, citando o artigo 1.025 do Código de Processo Civil, de aplicação subsidiária. Ao final, requer o recebimento e integral provimento dos embargos de declaração para que sejam sanadas as omissões, contradições, obscuridades e ambiguidades processuais, decretando-se a nulidade do julgamento realizado em 2 de abril de 2025 (Eventos 46 e 48 dos autos da Exceção da Verdade). Pede ainda que seja determinado o agendamento de data para sessão de julgamento visando à apreciação de mérito da exceção da verdade; que seja provida a Exceção da Verdade, efetivando-se o regular andamento do processo n. 2000539-65.2024.9.13.0002; e que seja determinada a juntada do ato de nomeação dos juízes militares membros do Conselho Permanente de Justiça - CPJ para a verificação da legalidade de participação de cada julgador na sessão de julgamento do dia 2 de abril de 2025. É o relato do necessário. VOTOS DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, RELATOR Conheço do recurso, presentes os pressupostos de admissibilidade. Senhores desembargadores, após detida análise dos autos, entendo que ao presente recurso deve ser negado provimento. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão. Trata-se de recurso de fundamentação vinculada, cujo escopo é o aperfeiçoamento da decisão judicial, não se prestando à rediscussão de matéria já decidida ou à correção de eventual error in judicando. O embargante alega a existência de omissões, contradições e obscuridades no v. acórdão proferido por esta colenda Câmara. No entanto, da atenta leitura das razões recursais e do julgado embargado, constata-se que não assiste razão ao recorrente, porquanto as questões suscitadas foram devidamente enfrentadas e fundamentadas no acórdão, ou extrapolam manifestamente o âmbito da correição parcial e, por TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 conseguinte, do acórdão que a julgou, bem como os estreitos limites dos embargos declaratórios. Inicialmente, no que tange à alegada omissão do acórdão quanto ao fato de o incidente da exceção da verdade (n. 2000539-65.2024.9.13.0002) ter permanecido com o status de "SUSPENSO" e não ter sido julgado juntamente com a ação penal principal (n. 2000532-10.2023.9.13.0002) em 26 de março de 2025, mas somente em 2 de abril de 2025, em sessão "extraordinária", verifica-se que tal ponto foi expressamente abordado e elucidado no acórdão embargado, que, ao analisar a regularidade do procedimento, consignou: Quanto à alegação do excipiente de ilegitimidade do Conselho Permanente de Justiça que julgou a exceção da verdade em 2 de abril de 2025, é necessário ressaltar a confusão estabelecida pelo corrigente. O Conselho se reuniu para decidir sobre o recurso de embargos de declaração e não sobre o incidente de exceção da verdade. O incidente de exceção da verdade, no qual não foi produzida qualquer prova, foi julgado no mesmo momento em que foi julgada a pretensão punitiva. Na decisão proferida em juízo de retratação, o digno magistrado novamente deixou claro: Como se vê, e como bem exposto pelo Ministério Público, com a prolação da sentença, não se fazia necessário tecer maiores considerações sobre a Exceção da Verdade, uma vez que seu mérito se confundia com o próprio mérito da sentença. Afinal, eram ações e incidentes de natureza dúplice - a improcedência da Exceção da Verdade importaria a procedência da Ação Penal. De qualquer forma, e em prestígio aos princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, e para que não houvesse qualquer alegação de cerceamento de defesa ou omissão, este Juízo entendeu por bem convocar o Conselho Permanente de Justiça do 1º Trimestre, que analisou a conduta do Asp a Of Valter Martins da Silva, para confirmar o entendimento anteriormente exarado, de que a imputação de crime à vítima não seria verdadeira, o que importaria, logicamente, na improcedência da Exceção da Verdade, com seu arquivamento. Trata-se de respeito ao princípio do juiz natural. Somente o Conselho Permanente de Justiça que julgou o incidente de exceção da verdade e também o mérito da pretensão punitiva poderia se reunir para declarar a eventual omissão constatada na decisão que anteriormente proferiu. Não é possível um Conselho declarar o que outro Conselho decidiu. O órgão que declara a omissão é o mesmo que proferiu a decisão na qual se constata a omissão. E a declaração que é julgada procedente (evento 335 - DEC1 dos autos originários) insere informação que não consta na decisão impugnada. Julgando parcialmente procedente os embargos de declaração, o Conselho Permanente reconhece omissão na sentença e declara que dela passa a constar: Não obstante, a única omissão passível de ser analisada e acolhida dos Embargos de Declaração opostos é a ausência de inserção na pauta de julgamento da Exceção da Verdade. O referido incidente, conforme Evento 17 dos autos 2000539-65.2024.9.13.0002, deveria, de fato, ter sido pautada para análise pelo Conselho Permanente de Justiça na audiência realizada em 27 de março TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 de 2025 (Evento 323). A ausência de inserção da matéria na pauta constitui omissão que deve ser suprida e o será por meio desta decisão. Passa-se ao exame de mérito da Exceção da Verdade. Trata-se de um incidente à disposição da defesa que permite ao réu provar que as afirmações feitas no crime de calúnia são, de fato, verdadeiras e excluem o crime, nos ermos do art. 214, § 2º do Código Penal Militar: "A prova da verdade do fato imputado exclui o crime". Faz-se necessário, portanto, analisar se o fato definido como crime e imputado pelo réu Asp a Of Valter Martins da Silva ao Ten Cel PM Márcio Roberto de Sousa é verdadeiro. Senão vejamos. O Asp a Of Valter Martins da Silva alegou que o Ten Cel PM Márcio Roberto de Sousa teria cometido o crime de falsidade ideológica. Foi instaurado um RIP para apurar tais alegações que concluiu que o referido oficial não cometeu nenhum crime. Restou comprovado, na investigação realizada, após diversas diligências, que os atos praticados pelo Ten Cel PM Márcio Roberto de Sousa estão perfeitamente de acordo com a legislação vigente, não tendo havido qualquer falsidade inserida no documento público. O próprio despacho que resolveu o RIP, proferido pelo Comandante da 4ª Região de Polícia Militar, destacou que “[...] não fora juntado ao presente RIP qualquer elemento de prova que demonstre irregularidade na instauração, análise, solução e/ou tramitação da SAD em epígrafe.”. Não se faz necessário tecer maiores considerações sobre a Exceção da Verdade, uma vez que seu mérito se confunde com o próprio mérito da sentença e já houve análise pormenorizada de todas as provas dos autos. Afinal, são ações e incidentes de natureza dúplice - a improcedência da Exceção da Verdade importa a procedência da Ação Penal. Assim, e em detida análise dos autos, a imputação de crime feita pelo Asp a Of Valter Martins da Silva não é verdadeira, pelo que a Exceção da Verdade deve ser julgada improcedente, com seu arquivamento. Ante o exposto, o Conselho Permanente de Justiça, por unanimidade, ACOLHE PARCIALMENTE os Embargos de Declaração, SEM EFEITOS MODIFICATIVOS, tão somente para fazer constar a IMPROCEDÊNCIA DA EXCEÇÃO DA VERDADE. Com esta declaração, a sentença que julgou o mérito da pretensão punitiva deduzida pelo Ministério Público também julgou o mérito do incidente de exceção da verdade, no âmbito do qual, repito, não foi produzida qualquer prova. Depreende-se, portanto, que o acórdão embargado não apenas mencionou, mas elucidou que o julgamento da exceção da verdade foi integrado à sentença da ação penal principal por meio do acolhimento parcial de embargos de declaração opostos contra a sentença condenatória, suprindo-se, assim, a omissão inicial quanto ao julgamento do incidente. A sessão realizada em 2 de abril de 2025 teve, pois, por escopo deliberar sobre os embargos de declaração da ação principal, que, por sua vez, continham a análise da exceção da verdade. Não vislumbro, assim, qualquer omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 quanto a este ponto, que foi devidamente esclarecido. A irresignação do embargante, neste particular, revela mero inconformismo com a solução jurídica adotada, que não se confunde com os vícios sanáveis pela via dos aclaratórios. No que concerne à alegada omissão do acórdão quanto à nulidade da intimação para a audiência de 2 de abril de 2025, por suposta violação à ampla defesa e ao contraditório, novamente sem razão o embargante. O acórdão embargado dedicou extenso tópico para analisar essa questão, concluindo pela inexistência de nulidade, nos seguintes termos: O corrigente sustenta veementemente que o julgamento da exceção da verdade, realizado em 2 de abril de 2025, foi eivado de nulidade absoluta por ter ocorrido de forma "secreta" e "às pressas", sem que sua defesa técnica fosse regular e tempestivamente intimada, o que teria impedido sua participação. Conforme se extrai dos autos, especialmente da decisão de retratação proferida pelo juízo a quo e das informações constantes dos autos principais da ação penal (Processo n. 2000532-10.2023.9.13.0002), a convocação extraordinária do Conselho Permanente de Justiça para deliberar sobre os embargos de declaração opostos na ação principal ocorreu em razão da urgência na prestação de informações para instruir um habeas corpus impetrado pelo próprio corrigente e da conexão entre os procedimentos. Consta que foram realizadas diversas tentativas de intimação das partes. Especificamente em relação à defensora do corrigente, as intimações foram expedidas via sistema Eproc (eventos 329 e 330) e também foram realizados contatos telefônicos, via WhatsApp e e-mail (evento 332), conforme certificado nos autos. Embora o corrigente alegue que a intimação foi emitida às 10:58:55 do dia 02/04/2025 para um ato processual designado para às 13:00 do mesmo dia, o que, de fato, representa um prazo exíguo, é preciso considerar o contexto de urgência e as múltiplas formas de comunicação empregadas pelo cartório. Ademais, como bem ressaltado pelo magistrado de primeira instância e pelo Ministério Público, a sessão em questão destinava-se ao julgamento dos embargos de declaração, atos para os quais não há previsão legal de sustentação oral pela defesa, cujas razões e cujos argumentos já se encontravam devidamente consignados por escrito nos autos. A ausência física da advogada, nesse contexto específico, não implicou, por si só, prejuízo à defesa do corrigente, que teve todas as suas teses devidamente apresentadas e consideradas. Vige no sistema processual penal o princípio pas de nullité sans grief, consagrado no artigo 499 do CPPM, segundo o qual "nenhum ato processual será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa". O corrigente, em suas razões, não logrou demonstrar qual prejuízo concreto e efetivo adveio da ausência de sua defensora na referida sessão de julgamento, limitando-se a alegar a irregularidade formal da intimação. A decisão que julgou improcedente a exceção da verdade (evento 48) e a que rejeitou os embargos (evento 65) encontram-se devidamente fundamentadas, analisando as questões postas. Portanto, não se vislumbra a ocorrência de julgamento "secreto" ou de nulidade insanável decorrente da forma como se deu a intimação para a TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 sessão de julgamento da exceção da verdade, notadamente pela ausência de demonstração de prejuízo efetivo à defesa. Como se vê, o acórdão embargado enfrentou diretamente a alegação de nulidade da intimação, ponderando o contexto fático, as tentativas de comunicação e, crucialmente, a ausência de demonstração de prejuízo, em consonância com o princípio pas de nullité sans grief. A repetição do argumento nos embargos, sem apontar uma efetiva omissão, contradição ou obscuridade no que foi decidido, configura tentativa de reexame da matéria, o que é vedado nesta via recursal. Quanto às alegações de que o acórdão embargado teria sido omisso em relação à ausência de indicação de vítima na denúncia por calúnia, ao tratamento dispensado às testemunhas da acusação em detrimento das defensivas, à suposta extrapolação do limite legal da pena no crime de calúnia e à fixação da pena-base no máximo legal sem fundamentação, cumpre esclarecer que tais matérias são, em sua essência, afetas ao mérito da Ação penal n. 2000532-10.2023.9.13.0002, e não ao objeto da Correição parcial n. 2000360-97.2025.9.13.0002. A correição parcial, como é cediço, destina-se a corrigir error in procedendo, abuso ou ato tumultuário em processo, não se prestando a analisar o mérito da imputação penal ou a justiça da condenação e da dosimetria da pena. O acórdão embargado, ao julgar a correição parcial, limitou-se, corretamente, a analisar as supostas irregularidades processuais ocorridas no âmbito da Exceção da Verdade n. 2000539-65.2024.9.13.0002. O indeferimento das testemunhas arroladas pelo embargante na exceção da verdade foi, sim, objeto de análise no acórdão embargado, que concluiu pela sua regularidade, ante a inércia da defesa em justificar a pertinência das oitivas, conforme determinado judicialmente. A comparação com o tratamento dado às testemunhas da acusação na ação penal principal ou a discussão sobre a ausência de vítima na denúncia são questões que, se pertinentes, deveriam ser (ou foram) arguidas e apreciadas no bojo da própria ação penal, por meio dos recursos cabíveis contra a sentença condenatória, e não em sede de correição parcial que visava discutir o procedimento da exceção da verdade, nem, muito menos, em embargos de declaração contra o acórdão que julgou tal correição. Da mesma forma, as alegações concernentes à dosimetria da pena – suposta extrapolação do limite legal e ausência de fundamentação para a pena-base – são matérias de mérito da condenação penal e refogem completamente ao escopo da correição parcial e, por via de consequência, do acórdão ora embargado. Não pode o acórdão embargado ser considerado omisso sobre temas que não lhe competia analisar no julgamento da correição parcial. Se o embargante discorda da pena que lhe foi imposta, deve valer-se dos instrumentos processuais adequados para impugnar a sentença condenatória nesse particular, o que, evidentemente, não inclui os presentes embargos de declaração opostos contra acórdão proferido em correição parcial. O embargante também menciona a necessidade de saneamento dos vícios para fins de prequestionamento. Contudo, o prequestionamento não impõe ao órgão julgador o dever de responder a todos os argumentos e TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 dispositivos legais invocados pela parte. Basta que a decisão judicial enfrente e fundamente as questões jurídicas relevantes para a solução da controvérsia, o que, no caso, foi devidamente realizado pelo acórdão embargado. As matérias pertinentes ao objeto da correição parcial foram exaustivamente analisadas. Por fim, os pedidos formulados pelo embargante ao final de sua peça recursal (nulidade do julgamento de 02/04/2025, nova intimação, novo julgamento da exceção da verdade, provimento da exceção e juntada de ato de nomeação dos juízes militares) são, em verdade, a reiteração dos pleitos formulados na própria correição parcial, buscando, por via transversa, a reforma do julgado colegiado. Tais pedidos não encontram amparo na via estreita dos embargos de declaração, que não possuem efeito infringente como regra, salvo em situações excepcionalíssimas, não configuradas no presente caso. A questão da composição do Conselho Permanente de Justiça, inclusive, foi expressamente abordada e considerada regular pelo acórdão embargado. Em suma, o que se extrai das razões dos presentes embargos é o nítido inconformismo do embargante com o resultado do julgamento da correição parcial, que lhe foi desfavorável. Contudo, os embargos de declaração não se prestam a funcionar como uma nova instância revisora ou como sucedâneo de outros recursos. Ausentes os vícios de omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade no acórdão embargado, a rejeição dos aclaratórios é medida que se impõe. Ante o exposto, rejeito os presentes embargos de declaração. É como voto. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho integralmente o voto do e. desembargador relator. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho integralmente as razões e o voto do e. desembargador relator para igualmente rejeitar os embargos. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 23 de junho de 2025. Desembargador Fernando Galvão da Rocha Relator